Tribunal: TJDFT
Processo: 0772688-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IPTU ANTERIORES À POSSE DO ADQUIRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.813,88, a título de reparação por danos materiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando a ausência de intimação do réu para o oferecimento de contestação, após o prazo de suspensão do processo determinado na audiência de conciliação.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 335, I do CPC, o prazo para o oferecimento de contestação se inicia da data da audiência de conciliação. No caso dos autos, contudo, na audiência de conciliação realizada, ficou determinado que os prazos processuais seriam suspensos pelo período de 10 dias, para tentativa de realização de acordo extrajudicial, motivo pelo qual a data da realização da audiência de conciliação não pode ser considerada como termo inicial do prazo para o oferecimento de defesa.
4. Nos termos dos artigos 8o e 9o da Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, estando ambas as partes presentes na audiência de conciliação, os prazos serão fixados em 2 dias para a parte autora juntar documentos e 5 dias para a parte ré juntar contestação, devendo ser promovida a intimação nos termos do anexo I da referida Portaria.
5. Considerando a suspensão dos prazos processuais na audiência de conciliação, a ausência de intimação da parte para a apresentação de contestação, nos termos dos artigos 8o e 9o da Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, acarreta cerceamento de defesa, devendo ser prestigiado o direito ao contraditório e ampla defesa, ante ao evidente prejuízo causado ao réu, tendo em vista a sua legitima expectativa de que o prazo para o oferecimento da contestação ainda não havia sido iniciado. Precedentes: Acórdãos 1335579 e 1421440.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o adequado processamento da ação. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 335, I; Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, artigos 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1335579, processo n. 0700618-98.2020.8.07.0011, Relator(a) ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1421440, processo n. 0729262-41.2021.8.07.0003, Relator(a) GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 19/05/2022.